Tribunal: TJDFT
Processo: 0722887-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Agravos de instrumento e interno - Indenização - Limitação contratual - Pensão vitalícia.

2. A questão da limitação da indenização cobrada da seguradora foi objeto da inicial do AGI, não obstante, afirma a agravante no agravo interno, que o Juízo a quo reconheceu o direito. Logo, a análise desse capítulo do agravo resta prejudicado.
3. Quanto ao pedido de pagamento do pensionamento vitalício em parcela única, a medida, em princípio, só pode ser requerida pelo beneficiário da pensão, na fase cognitiva. Logo, à primeira vista, é inviável a pretensão deduzida pelo devedor e, ainda assim, na fase de cumprimento de sentença.